Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATUAÇÃO DEMOLITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LOTEAMENTO 26 DE SETEMBRO. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE.

I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

II - Os documentos juntados permitem concluir que os apelantes-autores não possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

III - A construção irregular em área pública autoriza a imediata demolição, conforme disciplina do art. 133, §4o, da Lei 6.138/2008, trata-se de autoexecutoriedade do Poder de Polícia.

IV - Improcedente o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé, visto que não constatado o dolo processual dos autores.

V – Apelação dos autores desprovida e apelação do réu parcialmente provida.